Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708476-62.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (ID 33054326) e Agravo em Recurso Especial (ID 33052330) interpostos com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência (ID 32296418) que deixou de conhecer do recurso especial e indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Apesar de intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões (33895617). - Do Agravo em Recurso Extraordinário O efeito regressivo conferido ao recurso de agravo ao Supremo Tribunal pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que o agravante não trouxe à baila argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Logo, impõe-se sua remessa para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. - Do Agravo em Recurso Especial No que toca ao agravo em recurso especial, consoante consignado na decisão de ID 32296418, não é admissível nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95 (interpretação do Enunciado Sumular n. 203/STJ). Ante o exposto, deixo de conhecer do agravo em recurso especial de ID 33052330 e determino o encaminhamento do agravo em recurso extraordinário de 33054326 ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente